Tribunal: TJDFT
Processo: 0721994-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0721994-16.2024.8.07.0007 Apelante(s) Joedison Duarte da Rocha Apelado(s) OMNI S/A Crédito Financiamento e Investimento Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Joedison Duarte da Rocha contra sentença do juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF (Id 76629527), que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por Omni S.A. Crédito Financiamento e Investimento em desfavor do ora apelante, julgou procedente o pedido inicial de busca e apreensão e improcedente o pedido reconvencional, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, para consolidar a posse e propriedade do veículo alienado fiduciariamente (marca/modelo HYUNDAI/HB20S COPA DO MUNDO 1.0 Flex, 12V, placa OVU3150, chassi 9BHBG41CAEP267550, ano 2014, cor BRANCA), cuja apreensão torno definitiva, em favor da parte autora. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. Por outro lado, julgo IMPROCEDENTE o pedido reconvencional, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC. Condeno a parte reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. Em razão da gratuidade de Justiça concedida à parte ré-reconvinte, fica suspensa a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em seu desfavor, nos termos do §3o do art. 98 do CPC. (...) Nos fundamentos do decisum, o juízo sentenciante considerou válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação “não procurado”, afastando a alegação de ausência de constituição em mora. Rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e entendeu não haver abusividade na taxa de juros pactuada, tampouco nas tarifas e no seguro prestamista contratados, julgando improcedente o pedido reconvencional. Em razões recursais (Id 76629529), o réu/apelante aduz, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de notificação extrajudicial válida, sustentando que o aviso de recebimento foi devolvido com a anotação “não procurado”, sem que tenha havido tentativa de entrega, o que impediria a constituição válida em mora, conforme o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014. Alega a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, fixada em 45,26% ao ano, superior à taxa média de mercado de 26,19% ao ano, divulgada pelo Banco Central para o período da contratação (outubro de 2023), requerendo a revisão contratual com aplicação da taxa média de mercado, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta a cobrança indevida de tarifas bancárias, como a tarifa de avaliação (R$ 270,00) e de assistência veicular e residencial (R$ 590,00), sem comprovação da efetiva prestação dos serviços, pleiteando a restituição em dobro dos valores pagos, com base no art. 42 do CDC e no Tema 958 do STJ. Aduz, ainda, a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista (R$ 1.089,66), por configurar venda casada, uma vez que não lhe foi dada a opção de contratar com outra seguradora, requerendo a restituição em dobro do valor pago, com fundamento no art. 39, I, e art. 51 do CDC, bem como no REsp 1639320/SP. Defende que a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, nos termos do REsp 1.061.530/RS (Tema 28 do STJ), o que impediria a negativação do nome do consumidor, a retomada do bem e o protesto do título. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O conhecimento deste recurso, por estarem preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal, e o recebimento pela gratuidade da justiça, deferida à Apelante no ID 221890475; b) A intimação do Apelado para, caso queira, apresentar contrarrazões à esta Apelação no prazo legal (Art. 1.009, § 2o, CPC); c) Requer reformem a sentença, julgando extinto o processo com base no art. 485, IV do NCPC, por ausência de pressupostos processuais em razão da falta de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor. d) Que seja reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratória do período de normalidade/adimplemento contratual, devendo ser o respectivo contrato, objeto da lide, revisado, para: afastar a taxa de juros remuneratórios cobrada em percentual SUPERIOR a taxa média de mercado. e) Requer a declaração da DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA, ante a notória e extrema abusividade contratual praticada pelo Banco Apelado ao cobrar juros remuneratórios excessivos no período de adimplemento contratual, e que seja: i) retirado o nome da Apelante dos cadastros de inadimplência; ii) determinado que a Apelante permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) seja vedado o protesto do título representativo da dívida (Pacificado: Resp. 1.061.530/RS e Tema 28, STJ; f) Em relação a tarifa de avaliação e de assistência veicular e residencial, requer-se a restituição em dobro, em favor da Apelante, haja vista a cobrança da despesa indevida, em alto valor e sem comprovação da prestação do serviço/utilização dos valores em prol da Consumidora (Tema 958, STJ e Art. 42, Parágrafo único, CDC); g) Seja afastada toda e qualquer tarifa denominada de “Seguro” (VENDA CASADA),haja vista a prática de venda casada, devendo haver restituição em DOBRO, dada a má-fé da instituição financeira em insistir com a prática lesiva no mercado, nos termos, art. 39, inc. I e art. 42 parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor; h) A fixação de honorários em proveito dos causídicos do Apelante em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (Art. 85, § 1o, CPC); Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 76629507). Em contrarrazões (Id 76629532), a parte apelada, inicialmente, requer a revogação da gratuidade de justiça deferida ao apelante, alegando que a hipossuficiência financeira não restou comprovada. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 1. Do pedido formulado em contrarrazões para revogação da gratuidade de justiça deferida ao apelante No caso, a gratuidade de justiça foi concedida ao réu/reconvinte na decisão de Id 76629507 e o autor/reconvindo apresentou impugnação à concessão do benefício na réplica/contestação de Id 76629508, a qual foi rejeitada na sentença recorrida. Em contrarrazões ao recurso, o apelado pugna pela revogação da gratuidade de justiça deferida ao réu/apelante. Contudo, referido pleito não deve ser conhecido. Não tem cabimento a postulação feita em contrarrazões pelo apelado, uma vez que não consubstanciam elas via adequada para formulação de pedido de reforma da sentença em ponto que lhe foi desfavorável. Não é outro o entendimento adotado pela 8a Turma deste e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR, PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PASEP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1. Não se conhece de pedido de reforma da sentença contido nas contrarrazões, uma vez que que formulado em inobservância à forma adequada (apelação ou apelação adesiva). 2. Conforme o artigo 189 do Código Civil, “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. ” (...) 7. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1905928, 0713782-24.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.) – grifo nosso Nesse contexto, não conheço do pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado em contrarrazões apresentadas pelo apelado. 2. Do juízo negativo de admissibilidade da apelação O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa breve consideração, tenho que o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Isso porque, em suas razões recursais, o apelante insurge-se contra a sentença no ponto em que não acolheu seus pedidos de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição do processo, ao argumento de não ter sido devidamente constituído em mora, pois a notificação extrajudicial enviada retornou com a informação de “não procurado”, não tendo sido entregue no endereço, o que desconstituiria a mora, bem como quanto ao não acolhimento do pedido de revisão das cláusulas contratuais por abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas entre as partes e cobrança indevida tarifa de avaliação (R$ 270,00) e assistência veicular e residencial (R$ 590,00), diante da ausência de efetiva comprovação dos serviços e ocorrência de venda casada. Ocorre que, no presente caso, o ora recorrente interpôs agravo de instrumento contra a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo, autuado sob o n. 0753481-25.2024.8.07.0000, no qual foi proferido o Acórdão n. 1997819 (Id 76629530). No referido julgado, o Colegiado, sob a relatoria do e. Des. Robson Teixeira de Freitas, decidiu pela regularidade da notificação extrajudicial enviada ao apelante e destacou a impossibilidade de revisão das cláusulas contratuais na presente hipótese, pelos fundamentos abaixo: (...) Consoante pontuado no decisum que indeferiu o pleito liminar, cediço que os §§ 3o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação conferida pela Lei no 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo possível a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção. Todavia, a aludida revisão somente se afigura possível, nos termos da jurisprudência desta eg. Turma Cível, quando o devedor fiduciante houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, circunstância que não se observa no caso em apreço. (...) Portanto, não prospera o argumento recursal, uma vez que a discussão vindicada pelo Agravante/Requerido, acerca das cláusulas contratuais, exige a purga da mora, o que não foi efetivado pelo devedor fiduciante no prazo legal. Acerca da alegada irregularidade na notificação extrajudicial para constituição em mora, em virtude de o aviso de recebimento ter retornado com o motivo “não procurado”, também não lhe assiste razão. Sobre o tema, cumpre destacar que a Lei no 13.043/2014 alterou a redação dos arts. 2o, caput e § 2o, e 3o do Decreto-lei no 911/1969, que passaram a vigorar com as seguintes alterações: (...) Nota-se que a norma regente da alienação fiduciária, a partir da vigência da Lei no 13.043/2014, não exige a comprovação da mora mediante carta registrada em cartório extrajudicial, sendo essa providência uma mera faculdade do credor. Também restou desnecessária a assinatura do destinatário no aviso de recebimento da correspondência. Assim, essa mora pode ser constituída por meio de protesto, carta registrada expedida por cartório de títulos e documentos ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a exigência de assinatura do próprio destinatário no comprovante de entrega da correspondência. No caso concreto, a notificação foi enviada para o endereço constante do contrato (IDs 211351783 e 211351784, ambos na origem), o que efetivamente constituiu o devedor em mora para efeito do disposto no §2o do art. 2o do Decreto-lei no 911/1969. Conforme pesquisa realizada no site dos correios, infere-se que a devolução pelo motivo “não procurado” ocorre nos casos em que a pessoa reside em áreas que não são devidamente cobertas pelo sistema postal, ou seja, a agência postal não faz entrega nos endereços residenciais, quer seja pela dificuldade de acesso ou ainda por se encontrar em área rural. Nesses casos, é necessário que os moradores dessas regiões compareçam regularmente à agência de correios mais próxima e peguem suas próprias correspondências, pois conhecedores da impossibilidade de receber as cartas nos respectivos domicílios. Assim, no presente feito, o Réu não cumpriu a obrigação de buscar a correspondência no lugar apropriado, não podendo o banco ser prejudicado por tal fato. Com efeito, não se pode exigir do credor que, antes de assinar o contrato de financiamento, verifique se o endereço fornecido pelo contratante é atendido pelos Correios e, depois, quando enviada a correspondência/notificação para aquele endereço fornecido, tenha o dever de realizar outras tentativas para comprovar a constituição em mora do Réu, além daquela disposta em lei, qual seja, o encaminhamento de notificação ao endereço do devedor indicado no contrato. No julgamento do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.132), o qual transitou em julgado no dia 16/11/2023, a eg. Segunda Seção do c. STJ fixou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (grifou-se). (...) Por isso, a partir da referida tese, restou definido que o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato é suficiente para constituir o devedor em mora. Nesse sentido, já houve pronunciamentos desta eg. 8a Turma: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA Á INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR AUSENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA. DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. TESE 1.132. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. 1. Recentemente o Superior Tribunal de justiça firmou seguinte Tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. (Tema Repetitivo 1.132) 2. Demonstrado nos autos o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no instrumento contratual, desnecessária determinação de emenda a inicial para comprovar a mora do devedor. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1796796, 07278787220238070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Logo, comprovado que a mora do devedor foi constituída por meio da notificação enviada ao endereço constante do contrato, não há que falar em irregularidade. (...) A ementa do referido acórdão foi assim lavrada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE REVISÃO. INVIABILIDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO. MOTIVO “NÃO PROCURADO”. COMPROVAÇÃO DA MORA EFETIVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os §§ 3o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação conferida pela Lei no 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo viável a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção. Todavia, a aludida revisão somente se afigura possível quando houver sido purgada a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. 2. A inteligência dos §§ 2o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 permite concluir que, somente com o pagamento da integralidade da dívida, é autorizado ao devedor fiduciante discutir possíveis ilegalidades contratuais e requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior. 3. No caso concreto, após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, o Devedor não promoveu a purga da mora e houve a consolidação da propriedade em nome da Instituição Financeira, de modo que não se afigura possível a revisão de cláusulas contratuais pleiteada na peça de defesa. Precedentes deste eg. TJDFT. 4. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). 5. O c. STJ, no julgamento do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.132), firmou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. 6. Demonstrado nos autos o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no instrumento contratual, resta comprovada a mora do devedor. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1997819, 0753481-25.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) Com efeito, a irresignação não deve ser conhecida, porque, ao cabo, o apelante almeja alterar questão já decidida no julgamento de mérito do agravo de instrumento n. 0753481-25.2024.8.07.0000, no acórdão acima transcrito, visando adequá-la ao seu particular entendimento, em patente violação ao art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 8a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso quando destinado a agitar matérias já decididas em agravo de instrumento: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENTREGA E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. INEXECUÇÃO PARCIAL. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PARA CONCLUSÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ABATIMENTO DO VALOR NÃO ADIMPLIDO PELO CONTRATANTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afigura-se inadmissível a rediscussão, em sede de Apelação, de matérias já definitivamente decididas em Agravo de Instrumento, sob consequência de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais. (...) (Acórdão 2037975, 0724438-56.2023.8.07.0007, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.) APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REDISCUSSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. DEVER DO AUTOR. CPC, ART. 373, I. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA NÃO DEMONSTRADA. 1. Não se pode rediscutir matérias decididas em agravo de instrumento no recurso de apelação devido a preclusão. (...) (Acórdão 1776617, 0731005-63.2019.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJe: 07/11/2023.) Desse modo, por ser a alegação de ausência de notificação extrajudicial válida e de necessidade de revisão contratual, por abusividade das taxas de juros remuneratórios e indevida cobrança de tarifas bancárias, as únicas teses recursais aventadas, as quais já foram decididas no agravo de instrumento n. 0753481-25.2024.8.07.0000, a presente apelação não pode ser admitida. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária fixada na origem para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, devolvam-se os autos para o juízo de origem para as providências necessárias, observando-se as cautelas legais. Brasília, 25 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora